Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC) .1.1. Hipótese em que os autores não demonstraram a probabilidade de provimento do recurso, nem riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC). Na espécie, bem demostrada a capacidade financeira do alimentante, que aufere renda mensal de 1 (um) salário mínimo (Carteira de Trabalho-ID50220445-p.5). 2.1. E embora o magistrado possa determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 370 do CPC, não está obrigado, pois notadamente, pelo princípio da persuasão racional, é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No ponto, vale ressaltar que o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Preliminar rejeitada,
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 4.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
5. Da análise do que se afirma constituir necessidades dos filhos, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.